Tribunal: TJBA
Processo: 8003967-80.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003967-80.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ESSIONE RIBEIRO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GILMAISA CAROLINE DE CARVALHO FERREIRA ALVES

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM RELAÇÕES DE CONSUMO. GOLPE DE FALSO LEILÃO ONLINE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidoras em face de empresa de leilão fraudulenta e de instituição financeira, decorrente da perda de R$ 23.753,00 em um golpe de falso leilão online, onde a consumidora efetuou uma transferência para conta corrente mantida no Banco Apelante após alegada garantia de idoneidade do correntista prestada por um preposto da instituição. A sentença de primeira instância acolheu integralmente a pretensão autoral, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais e morais, o que motivou a interposição do presente recurso de Apelação pelo Banco Bradesco S.A.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se houve interesse de agir da parte autora; e (ii) saber se o prejuízo decorrente da transação fraudulenta, supostamente validada por informação incorreta de gerente bancário e possibilitada por conta de terceiro fraudador, configura responsabilidade civil objetiva e solidária da instituição financeira.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, adotando-se a Teoria da Asserção, uma vez que a narrativa da inicial atribui ao preposto do Banco a conduta de ter induzido a consumidora a erro, estabelecendo o vínculo de pertinência subjetiva da instituição com a demanda, sendo a análise da efetiva ocorrência da falha matéria de mérito. 4. A preliminar de ausência de interesse de agir é afastada com base no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sendo a resistência à pretensão materializada pela própria contestação do Banco Apelante. 5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo a instituição financeira logrado êxito em comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 6. A manutenção de conta corrente utilizada como instrumento para a prática de fraudes contra terceiros, mesmo que não correntistas, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não rompe o nexo de causalidade. 7. A alegada falha no dever de informação, consistente na garantia de idoneidade de cliente por preposto do Banco, somada ao dever de segurança, configura o defeito na prestação do serviço que atrai a responsabilidade solidária do Banco Apelante com a empresa de leilão fraudulenta. 8. Os danos materiais, correspondentes ao valor da transferência efetuada, são incontroversos e devidamente comprovados nos autos. 9. Os danos morais são devidos, pois a situação vivenciada, marcada pela quebra de confiança, frustração e a necessidade de buscar o Judiciário por duas vezes, extrapolou o mero aborrecimento, configurando, ademais, o desvio produtivo do consumidor. 10. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios compensatório, punitivo e pedagógico, considerando o porte econômico do Apelante.

IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que falha no seu dever de segurança ao permitir que conta seja utilizada por terceiro para a prática de golpe, bem como falha no dever de informação, respondendo por conduta de preposto que atesta idoneidade de correntista fraudador, responde solidariamente com o causador direto do dano pelos prejuízos material e moral decorrentes, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 2. A conduta fraudulenta de terceiro, no contexto de golpe em que o consumidor é induzido a erro por falha na segurança ou informação do sistema bancário, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não elidindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, caput e § 3º, e 25, § 1º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 256, 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8003967-80.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
ESSIONE RIBEIRO SOUZA
e
ARABIDOPSIS – SERVIÇOS DE CONSULTORIA AGRONÔMICA EIRELI

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora